Tribunal: TJSP
Processo: 1000081-23.2019.8.26.0597
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Embargos de Declaração. contradição. Apelação não conhecida por intempestividade. Indisponibilidade e intermitência nos serviços do portal e-saj constatadas. tempestividade reconhecida. acolhimento dos declaratórios para admissão e julgamento do recurso.
Os embargos comportam acolhida para o fim de sanar contradição e reconhecer a tempestividade do recurso interposto pelo autor, considerando-se

Ementa:
Embargos de Declaração. contradição. Apelação não conhecida por intempestividade. Indisponibilidade e intermitência nos serviços do portal e-saj constatadas. tempestividade reconhecida. acolhimento dos declaratórios para admissão e julgamento do recurso.
Os embargos comportam acolhida para o fim de sanar contradição e reconhecer a tempestividade do recurso interposto pelo autor, considerando-se a intermitência do sistema nos dias 11/04/2019 e 12/04/2019. Assim, os embargos merecem acolhimento para que o recurso seja conhecido e julgado.

Contrato bancário. Ação declaratória de nulidade de cláusula abusiva c.c. repetição de indébito, limitação dos juros e reparação por danos morais. Contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).

Contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Validade do negócio jurídico firmado. Dano moral inocorrência.
Não se sustenta a alegação do autor de que o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável comporta modificação para empréstimo consignado, diante dos descontos autorizados em seu benefício previdenciário como comprova a documental carreada aos autos pelo réu. Portanto, não se vislumbra a alegada prática abusiva, se há prova da contratação de cartão de crédito com "Reserva de Margem Consignável-RMC" e saque do crédito rotativo, cuja finalidade era de aumentar a margem consignável para 35% dos rendimentos da mutuária, conforme disposição da Lei 13.172/15.

Cobrança de Taxa de juros acima do limite estipulado na Instrução Normativa INSS no 28/2008, alterada pela Instrução Normativa no 80/2015, à época da contratação. Adequação à norma de regência reconhecida de forma acertada pela r. sentença.
O réu cobrou encargos acima do limite legal permitido à época da contratação, não observando a Instrução Normativa INSS no 28/2008 (alterada pela Instrução Normativa INSS no 80/2015), de modo que a taxa de juros carece de pequena redução para adequar o contrato à legislação de regência.

Repetição simples. Compensação de valores cobrados a maior com o saldo devedor.
Eventual valor pago a maior será compensado, mas dentro da margem, para abatimento da dívida, de forma simples.

Honorários advocatícios.
O autor sucumbiu em maior parte de seus pedidos, do que resulta acertada a imposição dos ônus sucumbenciais apenas a ele, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do CPC. Não obteve êxito nos pedidos: declaração de nulidade da cláusula de reserva de margem consignável, conversão do contrato para empréstimo consignado e restituição em dobro dos valores debitados em seu benefício.

Prequestionamento. Matéria Federal.
Desnecessário dar enfoque as questões à luz dos dispositivos legais e do enquadramento jurídico que o autor imagina pertinente, porque foi suficiente a fundamentação para a solução dada com ostentação das teses jurídicas adotadas.

Embargos acolhidos para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.